Tribunal: TJDFT
Processo: 0705233-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0705233-87.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: QUALIMIDIA VEICULACAO E DIVULGACAO LTDA RECORRIDO: DEIVISSON ALVES DO NASCIMENTO DECISÃO Conforme decisão objeto do ID 38598177 a parte recorrente foi intimada para trazer aos autos novos recibos de pagamento do preparo recursal, porque os juntados aos autos no ID 38320307 - Pág. 1/4 não traziam o código de barras e, portanto, não permitiam a vinculação com as guias de preparo e das custas processuais. No entanto, a parte deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi assinalado. DECIDO. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recurso inominado foi interposto tempestivamente pela parte autora, desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, porque os recibos juntados não traziam o código de barras. Intimada para sanar a irregularidade, deixou transcorrer em branco assinalado. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Forte nesses argumentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto por QUALIMIDIA VEICULACAO E DIVULGACAO LTDA. com fulcro no arts. 11, V, 29, I, e 31 § 1o, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (dez por cento) do valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.